Tribunal: CARF
Processo: 19515.720339/2018-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO IZAGUIRRE DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720339/2018-91
ACÓRDÃO
1302-007.655 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ULTRA PRINT IMPRESSORA - EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014

MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. A condutas dolosas tipificadas como
crimes contra a ordem tributária se aplica multa qualificada prevista em
legislação de regência.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não
cabe
conhecimento de Recurso Voluntário de Responsável Solidário que ficou
Revel por não apresentação de Impugnação em primeira instância de
julgamento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, e, na parte conhecida, em dar provimento parcial ao recurso
voluntário para reduzir o patamar de qualificação da multa a 100%, nos termos do relatório e voto
do relator.

Marcelo Izaguirre da Silva – Relator
Documento Assinado Digitalmente
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.655 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720339/2018-91
2

Sérgio Magalhães Lima – Presidente
Documento Assinado Digitalmente

Participaram da Sessão de Julgamento os conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS

Composição do Crédito
1. O processo trata de constituição de crédito tributário de IRPJ, tributos reflexos (CSLL, Cofins e
Pis), multa de ofício de 150% e Responsabilidade Solidária. Na origem os valores foram assim
constituídos1:

Infração

1 Conforme quadro, há outros processos formalizados no mesmo procedimento fiscal que resultou na presente
constituição de crédito.
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.655 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720339/2018-91
3
2. Os Autos de Infração instruídos nos autos tratam de infração, apurada com base no lucro
presumido, relacionada com receita bruta em venda de produtos de fabricação própria
escriturada e não declarada.

FUNDAMENTOS DO RELATÓRIO FISCAL

3. Os créditos foram constituídos com base nas receitas escrituradas na contabilidade da
Fiscalizada e contemplam as diferenças verificadas entre os valores dos tributos apurados pela
Fiscalização e os declarados nas DCTF, demonstrados em planilha inserta no Relatório Fiscal
(fls. 246/365).
4. O Relatório Fiscal traz planilha onde constam, discriminadamente, as receitas oriundas das
vendas de produtos (conta no 3.1.1.01.001) e de prestação de serviços (conta 3.1.1.02.001),
todas identificadas pela nota fiscal, data, valor e destinatário.
5. A Fiscalização constatou a existência de confusão patrimonial entre a Fiscalizada e as citadas
pessoas físicas.
6. Foram constatadas contabilização precária, falta de documentação de suporte de parte dos
valores, e pagamentos de despesas pessoais com os recursos depositados, dentre os quais
pagamentos a funcionários do sítio do administrador, pagamento de condomínio e pensão
alimentícia a sua ex-cônjuge.

Responsabilidade Solidária
7. Os administradores da sociedade Arthur Azevedo Filho, sócio-administrador, e João Carlos
Teixeira Cobra, na qualidade de diretor da Fiscalizada, foram responsabilizados,
solidariamente, pelos créditos tributários.
8. Com relação ao sócio-administrador, Arthur Azevedo Filho, verificou-se que ele utilizou conta
bancária de sua titularidade para receber/pagar valores relativos à Fiscalizada e tanto ele
quanto a Fiscalizada foram intimados a apresentar documentação e conciliação contábil dos
valores.
9. A responsabilidade solidária do sócio administrador, Arthur Azevedo Filho, foi enquadrada no
artigo 135, III, do CTN, tendo a Fiscalização citado expressamente as seguintes condutas
ilícitas:
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.655 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720339/2018-91
4

10. Quanto à responsabilidade solidária atribuída a João Carlos Teixeira Cobra, diretor comercial,
a Fiscalização constatou situação semelhante a que envolveu o sócio administrador.

Representação e Qualificação da Multa
11. Foi formalizada Representação Fiscal para Fins Penais (19515.720.341/2018-61), pelo
cometimento, em tese, dos crimes de sonegação fiscal, apropriação indébita e apropriação
indébita previdenciária, tipificados na lei 8.137/90 e art. 337-A do Código Penal. A multa foi
qualificada para o percentual de 150%.

Demais Processos
12. Conforme já indicado em quadro acima, em paralelo ao presente processo foram
formalizados outros dois, quais sejam: 19515-720.338/2018-47 (IRRF, Terceira Seção do Carf a
Relatar) e 19515-720.340/2018-16 (matérias previdenciárias, em julgamento no Carf).

PRIMEIRA INSTÂNCIA

IMPUGNAÇÃO E ACÓRDÃO

13. Discordando do Fisco, a Recorrente apresentou Impugnação em desfavor de argumentos
explicitados no Relatório Fiscal. Em acórdão de primeira instância houve a seguinte decisão:
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.655 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720339/2018-91
5

Responsáveis
14. Os responsáveis solidários não apresentaram impugnação.

Demais Processos
15. As impugnações relativas aos demais processos formalizados já mencionados foram
consideradas improcedentes pela DRJ. No processo 19515-720.340/2018-16 (matérias
previdenciárias)

SEGUNDA INSTÂNCIA

RECURSO VOLUNTÁRIO

16. No mérito, a Recorrente solicita reforma da decisão de primeira instância a fim de que seja
reconhecida:
EXCESSO no valor da multa aplicada.
INEXISTÊNCIA de responsabilização pessoal do sócio e do diretor. Em
sua visão, são medidas excessivas.
17. Não há questionamento sobre o mérito da infração constituída, qual seja, receita bruta em
venda de produtos de fabricação própria escriturada e não declarada.

É O RELATÓRIO.

Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.655 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720339/2018-91
6
VOTO
Conselheiro Marcelo Izaguirre da Silva – Relator

PRELIMINARES

TEMPESTIVIDADE E REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE

18. Nos termos do Decreto 70.235/1972, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende a requisitos
de admissibilidade nele previstos. Conforme Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (Carf), aprovado pela Portaria MF 1.634/2023, a matéria objeto do
Recurso está contida na competência da Primeira Seção de Julgamento.

NÃO CONHECIMENTO

19. Não conheço das matérias relativas à imputação de Responsabilidade Solidária incluídas no
Recurso Voluntário interposto pela Recorrente (Sujeito Passivo Principal do crédito tributário
constituído).
20. Conforme indicado no relatório, os Sujeitos Passivos Responsabilizados não apresentaram
Impugnação à primeira instância de julgamento (folha 405, parágrafo 34 e folha 408,
parágrafo 38). Da mesma forma, não houve Recurso Voluntário dos referidos
responsabilizados.
21. Os termos de juntada de Impugnação e de Recurso Voluntário (folhas 378 e 442) referem-se,
exclusivamente, ao Sujeito Passivo Principal. Portanto, tais responsáveis estão com a situação
de revéis. Assim, em conclusão, não houve instauração de fase litigiosa conforme regula o
artigo 14 do Decreto 70.235/72.

MÉRITO

22. Em relação a análise de mérito, a Recorrente questiona o percentual de 150% de qualificação.
Conforme já dito, em essência, pede que que seja reconhecido o excesso no valor da multa
aplicada. Sobre tal matéria, tomo como minhas razões de decidir o conteúdo sobre o tema
descrito nos seguintes parágrafos do Acórdão de Impugnação:
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.655 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720339/2018-91
7

CONCLUSÃO

23. Em conclusão, considerando o exposto, voto pela procedência parcial do Recurso do Recurso
Voluntário, apenas para reduzir o percentual da multa qualificada para 100% nos moldes da
legislação de regência.

É O VOTO.

Marcelo Izaguirre da Silva – Relator
Documento Assinado Digitalmente

Fl. 463
DF CARF MF
Original